Tribunal: STF
Processo: RE 971228
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. ADMISSÃO.



    1. O Povo Indígena Kaingang da Terra Indígena Toldo Imbu e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), organização de representação nacional dos povos indígenas do Brasil, na Petição STF nº 11.755, de 2025, requerem a admissão nos autos como litisconsortes passivo necessário, com fundamento nos arts. 232 da Constituição da República (CRFB) e 113 do Código de Processo Civil (CPC). Para tanto, alegam “que a presente demanda, que versa sobre o direito territorial do povo Kaingang à ocupação do território tradicional de Toldo Imbu, tramita sem a participação da comunidade indígena no feito, somente com a União e a Funai no polo passivo, o que, de acordo com o paradigma constitucional inaugurado em 1988, é incompatível com a queda do regime tutelar em face aos povos indígenas”. Apontam que o ingresso de comunidades indígenas em ações judiciais em estágio avançado tem sido admitido pelos Tribunais Superiores e cita precedentes desta Corte. Afirmam não haver prejuízo evidente no ingresso tardio no feito nem a necessidade de anulação dos atos já praticados (e-doc. 178).



    2. Os autos se encontram sobrestados, para aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário nº 1.017.365/SC (Tema RG nº 1.031).



    3. Os arts. 232 da CRFB e 113, inc. I, do CPC estão assim redigidos:



    “Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.”



    “Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:



    I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;”



    4. Conforme consignei recentemente ao deferir o pedido de tutela cautelar incidental e admitir o Estado de Santa Catarina como amicus curiae, estes autos versam sobre o Processo Administrativo Funai nº 08620.001538/2011-15, a Portaria MJ nº 793, de 2007, e o Decreto nº 12.289, de 2024, que dizem respeito ao reconhecimento da posse tradicional dos indígenas kaingang sobre a Terra Indígena Toldo Imbu, localizada no Município de Abelardo Luz/SC.



    5. Desse modo, demonstrada a comunhão de direitos entre a agravada Fundação dos Povos Indígenas (Funai) e os requerentes, admito-os como litisconsortes passivo, nos termos do art. 21, inc. XVIII, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator